Tribunal: TJSP
Processo: 1007386-30.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência. Cabimento. Ação fundada no inadimplemento da compromissária compradora, tendo em vista o não pagamento das parcelas da avença. Resolução do contrato, com ordem de reintegração de posse, que é de rigor. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional aplicável é aquele estabelecido no

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência. Cabimento. Ação fundada no inadimplemento da compromissária compradora, tendo em vista o não pagamento das parcelas da avença. Resolução do contrato, com ordem de reintegração de posse, que é de rigor. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional aplicável é aquele estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Cobrança de IPTU e despesas condominiais. Pertinência. Valores devidos pelo possuidor direto do bem desde que passou a ocupar o imóvel. Taxa de fruição. Pleito de fixação do importe de 1% sobre o valor atualizado do imóvel. Descabimento. Indenização devida, porém, fixada em 0,5% sobre o valor do contrato, ao mês de fruição, que deve incidir a partir do inadimplemento, até a desocupação do bem. Precedentes. Compensação de valores, incluída a multa moratória, a ser apurada em fase de liquidação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.